Tribunal: CARF
Processo: 10730.731427/2013-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.731427/2013-95
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.952 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
PAULO FERREIRA LEITE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da relatora.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Pedido de Restituição apresentado pelo contribuinte em
PER/DCOMP, fls. 2/81, relativo ao pagamento indevido ou a maior de contribuição
previdenciária no período de 01/01/2012 a 30/4/2013. O pedido se refere às contribuições
arrecadadas do segurado contribuinte individual que também exerceu, em algumas
competências, atividade como segurado empregado, prestando serviços a mais de uma empresa.
Em Despacho Decisório da DRF/Niteroi/RJ, fls. 129/137, foi deferido
parcialmente o Pedido de Restituição. Constou do Despacho Decisório a informação de que para
o período de 09/2012 a 04/2013 a restituição foi parcial, uma vez que o segurado solicitou como
valor a restituir o montante total das contribuições pagas e não apenas o valor que excedeu ao
limite máximo. Que foi restituído ao contribuinte apenas os valores que ultrapassaram o limite
máximo devido em cada competência. A contribuição máxima foi apurada aplicando-se a
alíquota de 11% sobre o salário de contribuição.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10730.731427/2013-95
Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.952 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.731427/2013-95

Em Manifestação de Inconformidade apresentada à fl, 142, o contribuinte alega
discordar do despacho decisório, pois requereu somente o excedente ao limite máximo.
Apresenta documentos comprobatórios.
A DRJ/CGE julgou improcedente a manifestação de inconformidade, conforme
Acórdão 04-45.104 de fls. 592/598, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/04/2013
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. RESTITUIÇÃO
Somente poderão ser restituídas pela Receita Federal do Brasil as quantias recolhidas
na hipótese de cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior que o
devido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Consta no acórdão recorrido que:
Confrontou-se os valores apontados pela autoridade fiscal com as consultas nos
sistemas de registro da Receita Federal e os documentos trazidos pela defesa, e não
se identificou divergência. (grifo nosso)
Portanto, nesta fase do contencioso administrativo a defesa do contribuinte se
desincumbiria do mister legal mediante os seguintes procedimentos:
- impugnar especificamente o aspecto quantitativo;
- relacionar os valores contestados especificamente com os correspondentes documentos
originaria e contemporaneamente produzidos e informados nos documentos fiscais e
contábeis.
[...]
Assim, conclui-se que o sujeito passivo não juntou provas capazes de infirmar a
presente análise fiscal, e a defesa ficou limitada à apresentação de argumentos que não
são suficientes para conferir verossimilhança à alegação do sujeito passivo, ou seja, não
fez prova eficaz e contrária à verdade constante nos autos, e alegar sem provar é o
mesmo que não alegar ou, no máximo, alegar sem efeitos.
O despacho de intimação do acórdão é de 26/3/2018 (fl. 600) e o contribuinte
apresentou recurso voluntário em 13/4/18, fls. 604/605, que contém, em síntese:
Alega que juntou toda a documentação e que as informações constam dos
sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, demonstrando que houve os recolhimentos
acima do teto previdenciário e que não se apropriou dos excedentes quando informado nas
Declarações de ajuste do Imposto de Renda, anos base 2012 e 2013.
Diz destacar em vermelho os valores pleiteados no pedido de restituição.
Requer seja reformado o acórdão recorrido e que sejam restituídas todas as
contribuições previdenciárias recolhidas a maior.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.952 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.731427/2013-95

Da verificação dos documentos apresentados pelo contribuinte às fls. 611/660, vê-
se que ele apresenta planilhas, destacando em vermelho as retenções que alega que ocorreram,
que superam os valores considerados na planilha que consta no Despacho Decisório, fls.
131/135.
Assim, cabe a análise pontual de cada valor que ele alega que houve a retenção e
que não foi considerado.
Contudo, os conselheiros do CARF não têm acesso aos sistemas informatizados
da RFB para confirmar se realmente ocorreram as citadas retenções pelas empresas informadas
pelo contribuinte.
Sendo assim, voto por converter o julgamento em diligência, para que a DRF
verifique se, de fato, ocorreram as referidas retenções indicadas pelo contribuinte, informando
quais devem ser consideradas ou não, reelaborando, se for o caso, a planilha do valor a ser
restituído que consta no Despacho Decisório, concluindo, por competência, se há ainda valor a
restituir.
Na hipótese de não ser considerado qualquer dos valores apontados pelo
contribuinte, deverá ser informado o motivo da não aceitação.
O sujeito passivo deverá ser intimado do resultado da diligência, devendo ser
concedido a ele o prazo de trinta dias para manifestação.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier
Fl. 672
DF CARF MF
Original